Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-59.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000645-59.2022.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA
IMPETRANTE(S): TIAGO VENICIUS PEREIRA PASSOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JUNIOR DE SOUSA LOPES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de JUNIOR DE SOUSA LOPES contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de incidente processual (PJE NU 1000017-67.2022.8.11.0098), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas – art. 33, caput da Lei no 11.343/2006 – (pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a busca pessoal seria nula, por ausência de “fundadas suspeitas sobre eventual prática delitiva”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para “reconhecer a ilicitude da busca pessoal e a consequente restituição da liberdade ao paciente” (ID 115333953), com documentos (ID 115333956/ID 115333958).
Relatos.
A análise sobre a ilegalidade das provas, fundada em suposta ilicitude da busca pessoal, deve ser reservada para o julgamento colegiado, por envolver pretensão satisfativa, qual seja a anulação dos elementos de convicção produzidos (STJ, HC no 626.983/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO